Tribunal: TJMT
Processo: 1008645-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008645-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JONATAN LUCIANO ALVES DA SILVA - CPF: 060.465.731-57 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), K. W. D. S. - CPF: 095.548.171-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008645-77.2024.8.11.0000

PACIENTE: JONATAN LUCIANO ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003 E ART. 244-B DO ECA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O regular trâmite da ação penal arrefece a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008645-77.2024.8.11.0000

PACIENTE: JONATAN LUCIANO ALVES DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Jonatan Luciano Alves da Silva
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, em decorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde o dia 20-1-2024; 2) “
n
a data de 26/02/2024, o paciente apresentou a resposta acusação. Todavia, até o presente momento, o processo sequer teve movimentação. O processo está concluso desde a data de 27 de fevereiro de 2024, aguardando designação da audiência
” (sic); 3) “
a prisão do paciente merece ser imediatamente relaxada, tendo em vista o evidente excesso de prazo para o Magistrado movimentar os autos”
(sic)
(
Id. 208583674 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 208882683 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 209746154 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 210666673 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008645-77.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Militar “
recebeu uma denúncia anônima a respeito de elementos faccionados que estariam na cidade com um veículo Ágile, de cor preta
”.

Após rondas, o automóvel foi localizado; contudo, ao perceber a aproximação da viatura, dois ocupantes foragiram, enquanto o adolescente Kauan Werico de Souza foi detido.

No carro foi apreendida uma arma de fogo (Revólver Taurus - n. Série 17156), 1 (uma) munição calibre 380 e outras 6 (seis) calibre 38 intactas (Id. 198589152 - pág. 12).

Pouco depois, a polícia recebeu informações de que um dos indivíduos estava em uma lanchonete. Quando chegaram no local, “
o suspeito se identificou como
Jonatan Luciano Alves da Silva
, que chegando na 12a CIPM, o suspeito Jonatan foi informado que ele tinha direito de permanecer calado, no entanto seria muito importante ele informar a guarnição o que ele veio fazer em barra do bugres, em resposta o suspeito
Jonatan confessou que ele estaria vindo para fortalecer a facção Comando Vermelho
, que ao perceber a aproximação da viatura havia deixado o revolver dentro do veículo,
que o objetivo dele e seus comparsas seria executar membros da facção PCC
, que ele relatou também que seus comparsas estavam em uma casa na Avenida Santa Rita no 484 e que nesse endereço havia um veículo gol roubado
” (PM Juliano Marcio Andrade Batista – Id. 198589152 - pág. 14-15).

Na casa indicada por ele foi encontrado “
um veículo VW Gol, de cor branca, com placa falsa RAM9E24, que ao realizar a checagem do veículo foi constatado que a verdadeira placa do veículo é OAW2J03 e que o veículo se tratava de produto de roubo
” (PM Juliano Marcio Andrade Batista – Id. 198589152 - pág. 14-15).

Na delegacia, o paciente negou os fatos; contudo, o menor confirmou que “
conheceu esse rapaz em um bairro de Cuiabá e após conversarem o mesmo o chamou para vir em sua companhia até esta cidade;
Que de início esse rapaz disse ao declarante que viria até à esta cidade para matar membros do da facção denominada PCC e o declarante iria ficar responsável pela venda de drogas, de vender drogas
; Que no período da noite, já nesta cidade, foram até próximo à rodoviária, onde iriam se encontrar com um outro rapaz que estava vindo de Nova Olímpia, com a mesma missão do rapaz com o qual veio em sua companhia de Cuiabá;
Que esse rapaz que se encontraram na rodoviária é o mesmo rapaz que veio preso em sua companhia, ou seja, o de nome JONATAN
; Que JONATAN reside na cidade de Nova Olímpia e aqui iria ficar na residência de uma namorada
” (sic) (Id. 198589152 - pág. 28-29).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, em razão da periculosidade diferenciada do paciente, que ostenta conturbado histórico criminal, inclusive, ao ser preso, cumpria pena no regime aberto.

A existência de fortes indicativos de que ele estava na cidade para cometer crimes no interesse de uma organização criminosa agrega-se aos fundamentos que recomendam a manutenção do cárcere para resguardar a ordem pública.

A legalidade do cárcere foi reconhecida pela Primeira Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1000830-29.2024.8.11.0000, ocorrido em 13-2-2024, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ART. 14 LEI N. 10.826/2003 E ART. 244-B DO ECA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AGRESSÃO POLICIAL – TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – ARGUMENTO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL QUE SE AMPARA EM MOTIVAÇÃO ADEQUADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O cometimento de novo crime enquanto beneficiado com o regime semiaberto expõe a periculosidade social do agente, que justifica a prisão cautelar.

De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC n. 179.956/MT).

“
A prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme

demonstrado no quadro fático delineado nestes autos”
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

“Alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto”
(TJ/MT, N.U 1017677-43.2023.8.11.0000).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

No caso
sub examine
, o paciente foi preso em 21-1-2024.

Em 6-2-2024, os autos foram remetidos ao Ministério Público.

A denúncia – oferecida em 14-2-2024 – foi recebida em 23-2-2024.

Em 26-2-2024, aportou aos autos sua resposta à acusação.

No interregno, este Tribunal julgou o
Habeas Corpus
n.
1000830-29.2024.8.11.0000 e, em seguida, outro foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça
(
890825/MT - 2024/0043228-2).

Em 19-3-2024 foram juntados documentos do veículo de origem ilícita encontrado na ocasião do flagrante.

Em 25-3-2024 aportou aos autos o Ofício n. 019025/2024-CPPE, encaminhando decisão do Ministro Relator, que indeferiu o pedido de liminar e solicitando informações.

Além disso, conforme esclareceu a autoridade coatora, a audiência de instrução processual encontra-se designada para o dia 7-5-2024
(Id. 209746154 - pág. 2-4).

A cronologia exposta demonstra que a ação penal tramita regularmente.

Não se identifica desídia ou descaso que possa ser atribuído ao Poder Judiciário, de modo que, pelo menos por hora, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao pedido de reconsideração, observo que a instância originária registrou não haver elementos reveladores de alongamento da tramitação processual, por desídia ou qualquer outro motivo, salientando que a audiência foi designada para data que então estava próxima, 31/08/2023, e que o único argumento defensivo era a circunstância de que o réu teria permanecido preso por mais de dois meses.. Considerando que a insurgência recursal não impugnou o fundamento relativo à proximidade da audiência futura, e que o único aspecto delineado como revelador da alegada demora infundada era o prazo de pouco mais de apenas dois meses sob prisão preventiva - ainda que neste pedido ele tenha evoluído para pouco mais de três meses -, ao passo que a instância originária detalhou aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, absolutamente não havia fundamento suficiente para considerar que a prisão cautelar tivesse se tornado desproporcionalmente longa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.526/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

[...] Extrai-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante em 30/7/2022 e a custódia foi convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 10/8/2022, e recebida em 15/8/2022. Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação e realizada audiência de instrução e julgamento. A pedido da defesa, determinou-se a instauração de incidente de insanidade mental do acusado. Os autos encontram-se aguardando a conclusão do incidente, que já possui data prevista para a realização de perícia médica psiquiátrica. Verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024